Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711770-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: SILVANIR XAVIER PORTO, JHESSYANE TAVARES DE ARAUJO D E S P A C H O PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 57427938 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator